Tribunal: TJBA
Processo: 8049715-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049715-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO LEONARDO BARROS REIS Advogado(s): BARBARA DA SILVA REIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. SECUQUINUMABE. TEMA 1234/STF. MODULAÇÃO TEMPORAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e concedeu a segurança, confirmando a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Secuquinumabe 150mg, na dosagem de 02 ampolas mensais, conforme prescrição médica especializada, enquanto persistir a recomendação clínica, mediante apresentação de relatório médico atualizado a cada 06 meses. 2. O embargante sustenta omissão ao argumento de que o medicamento pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica — CEAF, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, o que imporia o direcionamento da obrigação à União e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, com base no Tema 1234/STF, na Súmula Vinculante n.º 60, na Súmula Vinculante n.º 61 e na decisão proferida na RCL 82.625/SC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1234/STF e das Súmulas Vinculantes n.º 60 e n.º 61; (ii) saber se a classificação do medicamento Secuquinumabe como Grupo 1A do CEAF impõe, no caso concreto, a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (iii) saber se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Mostra-se adequada a integração da fundamentação para enfrentamento expresso das teses suscitadas pelo embargante, sem alteração do resultado do julgamento. 5. O Tema 793/STF deve ser aplicado em harmonia com as diretrizes posteriores do Tema 1234/STF, especialmente quanto à repartição administrativa de responsabilidades e às regras de competência, observada a modulação temporal estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. O Tema 793 trata da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde, enquanto o Tema 1234 disciplina, de modo específico, a legitimidade passiva da União e a competência em demandas sobre medicamentos registrados na ANVISA. 6. Embora o Secuquinumabe seja medicamento do Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, a impetração foi protocolada em 08/08/2024, antes do marco temporal de 19/09/2024, razão pela qual a modulação dos efeitos do Tema 1234/STF preserva a competência da Justiça Estadual e não impõe o deslocamento automático do feito à Justiça Federal. 7. A Súmula Vinculante nº 61 não incide no caso concreto, pois trata de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS. A hipótese dos autos envolve medicamento incorporado à RENAME para tratamento de espondilite anquilosante, discutindo-se apenas a dosagem prescrita de forma individualizada. 8. A decisão proferida na RCL 82.625/SC não altera a conclusão do acórdão embargado, por se tratar de precedente relativo a contexto diverso, envolvendo medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, submetido à disciplina própria do Tema 1234/STF quanto ao direcionamento da obrigação à União e à competência da Justiça Federal. 9. Não se verifica caráter manifestamente protelatório dos embargos, pois a insurgência envolve matéria de repercussão geral, súmulas vinculantes recentes e discussão sobre repartição interfederativa de responsabilidades em saúde pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar a fundamentação do acórdão quanto ao alcance do Tema 1234/STF, da Súmula Vinculante n.º 60 e da decisão proferida na RCL 82.625/SC, bem como para afastar expressamente a incidência da Súmula Vinculante n.º 61 ao caso concreto. Acórdão embargado integralmente mantido. Pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC indeferido. Tese de julgamento: “1. A modulação temporal do Tema 1234/STF preserva a competência da Justiça Estadual para demandas ajuizadas antes de 19/09/2024, não impondo o deslocamento automático do feito à Justiça Federal, ainda que o medicamento incorporado ao SUS pertença ao Grupo 1A do CEAF. 2. A Súmula Vinculante n.º 61 não se aplica a pedido de fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, quando a controvérsia se limita à dosagem prescrita de forma individualizada. 3. É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para integração da fundamentação do acórdão.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 5.º, XXXV e LXIX, 6.º, 23, II, 109, I, 196 e 198; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1.º, 6.º, § 3.º, 14, § 3.º, e 25; Lei n.º 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793; STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1234; STF, Súmula Vinculante n.º 60; STF, Súmula Vinculante n.º 61; STF, RCL 82.625/SC, Rel. Min. Luiz Fux; TJBA, Apelação n.º 8003289-26.2021.8.05.0138, Rel. Desa. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, 5.ª Câmara Cível, pub. 21.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8049715-20.2024.8.05.0000 em que figura como Embargante - ESTADO DA BAHIA e Embargado - ANTONIO LEONARDO BARROS REIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23